Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-73.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015114-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Citação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIMAR GOMES GONCALVES - CPF: 007.907.681-51 (RECORRENTE), NADINE SAIBERT MALLMANN - CPF: 035.171.581-94 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), NADINE SAIBERT MALLMANN - CPF: 035.171.581-94 (ADVOGADO), ROSIMAR GOMES GONCALVES - CPF: 007.907.681-51 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL. DETENÇÃO INDEVIDA POR MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDO DE PROCESSO CRIMINAL CUJA PENA FOI CUMPRIDA INTEGRALMENTE E JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. ERRO DO JUDICIÁRIO EM NÃO PROVIDENCIAR A BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5°, LXXV, assegura o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Restando comprovado que a detenção do autor em abordagem policial, ocorreu em razão de erro judiciário que não providenciou a baixa do mandado de prisão expedido no processo criminal n. 1573-11.2011.811.0033, cuja pena foi cumprida integramente, tendo inclusive, julgada extinta a sua punibilidade.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso do Reclamante improvido. Recurso do Reclamado provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1015114-73.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rosimar Gomes Goncalves e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Rosimar Gomes Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial para CONDENAR a Requerida a COMPENSAR/PAGAR ao Requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no IPCA-E, e juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do evento danoso/data da prisão – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante alega que, no dia 18/09/2022, foi preso pela Polícia Militar, em razão de um mandado de prisão em aberto em seu nome, constando no sistema que o referido mandado de prisão foi expedido no dia 28/09/2012.

Afirma que o mandado de prisão já havia sido cumprido e, inclusive, cumprido a pena a ele imposta, tendo permanecido preso por mais de 24 (vinte e quatro) horas indevidamente, sendo liberado após a audiência de custódia no dia 19/09/2022, na qual foi comprovado o cumprimento da pena. Nas razões recursais pugna pela majoração do quantum indenizatório.

O Estado Reclamado sustenta que os fatos narrados geraram, de fato, aborrecimentos, entretanto, por si só, não é capaz de ensejar no dever de indenizar, sendo incabível a indenização a título de dano moral. Nas razões recursais, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Se restou comprovado que a detenção do autor em 18/09/2022, em abordagem policial, após passar por pedágio, ocorreu em razão de erro judiciário que não providenciou a baixa do mandado de prisão expedido no processo criminal n. 1573-11.2011.811.0033, cuja pena foi cumprida integramente em 2014 e, julgada extinta a sua punibilidade em 20/06/2016, tendo o autor permanecido por mais de 24 (vinte e quatro) horas preso, sendo liberado somente no dia 19/09/2022, há o dever de indenizar do Estado.

A Constituição Federal, em seu artigo 5°, LXXV, assegura que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;, pois a Constituição Federal assegura em seu artigo 5°, LXXV, que é cabível a indenização aquele que condenado .

No tocante ao quantum indenizatório arbitrado pelo juízo “
a quo
”, entendo que deve ser minorado, pois, a indenização deve ser fixada nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, no entanto, sem ensejar no enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado e minoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024